Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ENVIO A TERCEIROS DE SENHA E CARTÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da instituição bancária a ressarcir os danos materiais e morais causados pela ação de estelionatário.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
4. Na hipótese dos autos, a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrido, mas sim de negligência do próprio recorrido que, diante do ardil orquestrado pelos estelionatários, forneceu sua senha, bem como seu cartão de crédito de uso pessoal e intransferível, comprometendo assim os sistemas de autenticação, validação e segurança das operações bancárias realizadas na conta do consumidor.
5. De igual modo, não há que se falar em contribuição da instituição bancária para eclosão do evento danoso, ante a demora na realização do bloqueio do cartão de crédito. Conforme se verifica do documento de ID 21771558 p.3, o cartão foi prontamente bloqueado diante da notícia de fraude efetuada pelo consumidor, que ligou para a central de segurança após já ter verificado movimentações suspeitas em sua conta às 11h21m do dia 17.04.2020. Consigna-se que, conforme consta da ocorrência polícia, o cartão estava na posse de terceiros desde 9h30m do referido dia, tendo os estelionatários tido tempo suficiente para realização das operações fraudulentas antes do consumidor contatar o banco.
6. Destarte, não se tratando de fortuito interno, nos termos da Súmula 479, não há responsabilidade do recorrido.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.